Tribunal: TJMT
Processo: 1007238-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007238-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA - CPF: 235.006.542-15 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA COM RESULTADO MORTE. NATUREZA HEDIONDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de sentenciado condenado pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro relâmpago com resultado morte), cometido em 2010. A defesa pleiteia a retificação do cálculo de pena para aplicar a fração de progressão de regime referente a crimes comuns (1/6), sob o argumento de que, à época dos fatos, o referido parágrafo não constava expressamente no rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de extorsão com restrição da liberdade da vítima e resultado morte (art. 158, § 3º, do CP), cometido antes das alterações promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), deve ser considerado hediondo por continuidade normativo-típica em relação à figura da "extorsão qualificada pela morte" já prevista na legislação, ou se deve ser tratado como crime comum em observância à estrita legalidade.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 8.072/90, em sua redação original vigente à época dos fatos, já elencava expressamente no inciso III do seu artigo 1º a "extorsão qualificada pela morte" como crime hediondo.
4. A inclusão do § 3º ao art. 158 do Código Penal pela Lei nº 11.923/2009 não criou um tipo penal autônomo e distinto, mas apenas explicitou uma modalidade de execução (restrição da liberdade/"sequestro relâmpago") que, quando resulta em morte, mantém a mesma gravidade e objetividade jurídica tutelada da extorsão qualificada preexistente.
5. O advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar a redação do art. 1º, III, da Lei de Crimes Hediondos para incluir textualmente as circunstâncias do § 3º, operou mera adequação legislativa, reconhecendo-se a continuidade normativo-típica da hediondez do resultado morte, inexistindo
novatio legis in pejus
ou violação ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Agravo em Execução desprovido.

Tese de julgamento:

"O crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima com resultado morte (art. 158, § 3º, do CP) ostenta natureza hedionda mesmo antes da Lei nº 13.964/2019, por força da continuidade normativo-típica em relação à figura da extorsão qualificada pela morte, prevista no rol da Lei nº 8.072/90 desde sua origem."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 158, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.072/90, art. 1º, III; Lei nº 11.923/2009; Lei nº 13.964/2019.

(HC n. 932.691, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Raimundo Nonato Ferreira da Silva
, inconformado com a decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (Execução Penal nº 0002033-76.2016.8.11.0015), que indeferiu o pedido defensivo de afastamento do caráter hediondo do delito previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal (extorsão mediante sequestro relâmpago com resultado morte), mantendo, por conseguinte, a fração de progressão de regime aplicada a crimes hediondos, em detrimento da fração de 1/6 (um sexto) pleiteada para crimes comuns.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que à época do crime (ocorrido em outubro de 2010), o delito tipificado no artigo 158, § 3º, do Código Penal não constava expressamente no rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90). Argumenta que a inclusão expressa desse dispositivo legal no rol dos crimes hediondos ocorreu apenas com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Dessa forma, invocando o princípio da legalidade e a vedação à analogia
in malam partem
, pugna pela reforma da decisão para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, tratando-o como crime comum. (ID 347601357)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1ª instância refutou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a extorsão qualificada pela morte já era prevista como crime hediondo antes mesmo das alterações legislativas recentes.

Em juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância.

Nesta instância, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando que, embora o § 3º do art. 158 tenha sido incluído pela Lei nº 11.923/2009, a figura da extorsão qualificada pelo resultado morte sempre esteve presente no rol da Lei nº 8.072/90, havendo continuidade normativo-típica quanto à hediondez. Sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Agravo em Execução – Decisão que indeferiu pedido de modificação da fração para fins de progressão, considerando o crime de extorsão como crime hediondo – Inconformismo defensivo – Pedido de retificação com relação aos lapsos para fins de progressão de regime prisional, considerando que o delito do 158, §3º, do CP não estava no rol taxativo da lei de crimes hediondos – Descabimento – A Lei de Crimes Hediondos previa expressamente a figura da extorsão qualificada pelo resultado morte em seu rol –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, impende rememorar o substrato fático que ensejou a execução penal em curso.

Pois bem. Depreende-se dos autos que o agravante,
Raimundo Nonato Ferreira da Silva
, encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade unificada no patamar de
51 (cinquenta e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

A referida execução penal (PEP nº 0002033-76.2016.8.11.0015) tem origem, precipuamente, na condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0004431-41.2012.8.11.0013, que tramitou perante a 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. O édito condenatório sancionou condutas delitivas perpetradas em
17 de outubro de 2010
, consistentes na prática dos crimes tipificados no
artigo 158, § 3º
(extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima — "sequestro relâmpago" — com resultado morte), em concurso com o
artigo 148
(sequestro e cárcere privado), ambos do Código Penal.

O reeducando encontra-se segregado cautelarmente desde 01 de fevereiro de 2011, iniciando o cumprimento da pena em estabelecimento prisional de segurança máxima.

No curso da execução, a defesa técnica formulou pedido de retificação do cálculo de liquidação de pena (atestado de pena), insurgindo-se especificamente contra a classificação do delito de extorsão qualificada (art. 158, § 3º, do CP) como
crime hediondo
. A tese defensiva sustenta que, à época dos fatos (2010), a legislação não previa expressamente tal dispositivo no rol da Lei nº 8.072/90, razão pela qual o apenado faria jus à progressão de regime com base na fração de
1/6 (um sexto)
, aplicável aos crimes comuns, e não pelas frações mais gravosas reservadas à hediondez.

O juiz da execução penal indeferiu o pleito, mantendo a natureza hedionda do delito e as consequências dela advindas para o cálculo da pena, decisão esta que constitui o objeto do presente agravo.

O caso em exame cinge-se em definir se o crime pelo qual o agravante foi condenado — previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal (extorsão com restrição da liberdade da vítima e resultado morte), cometido em outubro de 2010 — deve ser considerado hediondo para fins de cálculo de pena, ou se, como alega a defesa, deve ser tratado como crime comum por ausência de previsão expressa do parágrafo específico no rol da Lei nº 8.072/90 à época dos fatos.

A defesa alega que a Lei nº 11.923/2009, ao criar a figura do "sequestro relâmpago" no § 3º do art. 158, não foi imediatamente acompanhada de alteração na Lei de Crimes Hediondos para incluir esse parágrafo específico, o que só teria ocorrido com o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).

Entretanto, a tese não prospera.

Conforme bem delineado pela decisão de primeiro grau e corroborado pelo Parecer Ministerial, ao tempo em que o delito foi cometido (2010), a Lei nº 8.072/90, em seu artigo 1º, inciso III, já previa expressamente como hediondo o crime de
"extorsão qualificada pela morte"
.

Vejamos a redação do art. 1º, III, da Lei 8.072/90 (antes da alteração de 2019):

"Art. 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes [...]:

[...] III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o);"

A Lei nº 11.923/2009 inseriu o § 3º no art. 158 do Código Penal para tipificar especificamente a conduta da extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima (sequestro relâmpago). Contudo, tal alteração legislativa não criou um delito autônomo desvinculado da natureza da extorsão, mas apenas explicitou uma forma de execução (com restrição de liberdade) que também pode ser qualificada pelo resultado morte.

O fato de a Lei de Crimes Hediondos fazer menção, à época, ao § 2º do art. 158 (que tratava da extorsão qualificada), não retira a hediondez da conduta prevista no § 3º quando desta resulta a morte. Isso porque o bem jurídico tutelado e a gravidade do resultado (morte) permanecem idênticos. O § 3º do art. 158 apenas detalhou uma circunstância de execução (restrição da liberdade), mantendo a qualificadora do resultado morte.

Nesse sentido, acolho o entendimento doutrinário de Rogério Sanches Cunha, citado no parecer da Procuradoria de Justiça, o qual leciona que o § 3º não inovou o ordenamento criando um delito distinto
ex novo
, mas apenas explicitou uma das múltiplas possibilidades de execução da extorsão. Assim, seu regime jurídico segue o estabelecido para a extorsão qualificada.

A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) veio apenas para adequar a redação do inciso III do art. 1º da Lei dos Crimes Hediondos, incluindo expressamente a restrição da liberdade e a lesão corporal, mas a
extorsão qualificada pela morte
já era considerada hedionda. Não houve, portanto,
novatio legis in pejus
quanto à hediondez do resultado morte, mas sim uma continuidade normativo-típica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nessa direção, conforme julgado recente trazido pelo
Parquet
(HC nº 932691 - MT, 2024), no sentido de que a alteração da Lei 13.964/2019 no inciso III do art. 1º da Lei 8.072/90 serviu para acrescentar as demais circunstâncias, mas que a qualificadora do resultado morte já estava prevista na redação original, não havendo alteração substancial quanto à sua hediondez. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 932691 - MT (2024/0279546-9)

DECISÃO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LAURO ROSA BUENO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do delito capitulado no art. 158, §3º do Código Penal.

Em suas razões, sustenta o impetrante que há constrangimento ilegal, pois o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para concessão do benefício de progressão para o regime semiaberto.

Alega que não é cabível a aplicação da fração de 2/5 como requisito para progressão almejada, devendo ser adotada a fração de 1/6 como parâmetro para sua concessão, afastando-se o reconhecimento da hediondez do delito.

Requer a aplicação da fração 1/6 sobre o crime previsto no artigo 158, §3º do Código Penal em 17/10/2010, determinando que o Juízo da Execução Penal nº 0020642-65.2012.8.11.0042 altere o cálculo e análise a progressão de regime prisional.

O pedido liminar foi indeferido.

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do writ ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Decido.

Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, DJe de 2/4/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/2/2020 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.

No caso, o paciente foi condenado pela prática do crime disposto no artigo 158, §39, última parte, ou seja, extorsão qualificada pelo resultado morte.

O inciso III da Lei n. 9 8.072/1990, antes da vigência do Pacote Anticrime, denominava como Crime Hediondo a extorsão qualificada pela morte, sendo revogada com o Pacote Anticrime e, incluída a modalidade de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte.

Assim, a Lei 13.964/2019 veio a alterar a redação do inciso III do art. Iº da Lei dos Crimes Hediondos tão somente para acrescentar, ao lado da qualificadora do resultado morte, também as demais circunstâncias (restrição da liberdade da vítima e ocorrência de lesão corporal), antes não contempladas.

Feitas essas considerações, entendo que não houve alteração alguma relacionada à qualificadora do resultado morte, uma vez que já estava prevista na redação original do mencionado inciso.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 11 de outubro de 2024.

Ministro Ribeiro Dantas

Relator

(HC n. 932.691, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2024.)

Portanto, se a extorsão com resultado morte era crime hediondo sob a égide da redação anterior (via art. 158, § 2º c/c Art. 1º, III da Lei 8.072/90), a extorsão mediante sequestro relâmpago com o mesmo resultado morte (art. 158, § 3º) carrega a mesma natureza hedionda, não havendo violação ao princípio da legalidade.

Conclui-se, assim, que o cálculo de pena deve observar as frações destinadas aos crimes hediondos, mostrando-se incabível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) reservada aos crimes comuns.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026